Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-75.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000144-75.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NEEMIAS JOAQUIM LOURENCO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar ao Recorrente o fornecimento do medicamento Momelotinibe 200 mg a paciente idoso, diagnosticado com Mielofibrose Primária associada a quadro de anemia severa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais e os parâmetros estabelecidos pelas Cortes Superiores para obrigar o poder público a fornecer medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é garantia constitucional fundamental e dever do Estado, devendo ser assegurado o tratamento médico adequado aos cidadãos hipossuficientes.

4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

5. A demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS foi devidamente atestada não apenas por laudo médico fundamentado, mas corrobora com a Nota Técnica nº 455753 emitida pelo NATJUS.

6. O órgão técnico auxiliar atestou que as opções da rede pública (Hidroxiureia e transfusões) são ineficazes para a condição específica do paciente e que o medicamento pleiteado possui respaldo em medicina baseada em evidências para o tratamento da doença.

7. A medicação possui registro regular na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a hipossuficiência do paciente encontra-se demonstrada nos autos.

8. O risco de dano grave ou de difícil reparação milita em favor do paciente, considerando a gravidade da doença neoplásica e o risco de progressão em caso de ausência do tratamento adequado.

9. Questões relativas ao ressarcimento administrativo entre os entes federados, conforme o Tema 1234 do STF, não configuram obstáculo para o fornecimento imediato da medicação ao cidadão necessitado.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde é devido quando preenchidos os requisitos fixados pelos Tribunais Superiores, consubstanciados na comprovação da imprescindibilidade do tratamento e na ineficácia das alternativas terapêuticas da rede pública, atestadas por laudo médico e por Nota Técnica do NATJUS."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 196 da Constituição Federal. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Tema 106 do STJ. Temas 6 e 1234 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO 8000144-75.2026.8.05.9000
, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
NE
EMIAS JOAQUIM LOURENÇO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA